Tribunal: TJBA
Processo: 8002422-07.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002422-07.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
TIERRY LUCIANO MARTINS LOPES, THIAGO LUIS AGOSTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face de instituição financeira. O Apelante, consumidor idoso e analfabeto, buscava a apresentação de contratos de empréstimos consignados debitados de seu benefício previdenciário, os quais alega desconhecer. A decisão recorrida fundamentou a extinção na suposta ausência de comprovação da relação jurídica e na inadequação do prévio requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir a presença do interesse de agir do Apelante para a propositura da demanda, notadamente no que tange à necessidade e adequação da via eleita, frente à tentativa de obtenção dos documentos pela via administrativa; b) analisar a suficiência do Histórico de Empréstimos Consignados do INSS (HISCON) como prova indiciária da relação jurídica entre as partes para fins de recebimento da petição inicial; c) verificar se a exigência de procuração pública pela instituição financeira para atender à solicitação extrajudicial formulada por advogado regularmente constituído é legítima e compatível com o sigilo bancário e a LGPD, e se o seu não cumprimento afasta a pretensão resistida e o interesse processual.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir, como condição da ação, consubstancia-se no binômio necessidade-adequação, que, na hipótese, não se encontra plenamente satisfeito. A apresentação do Histórico de Empréstimos Consignados (HISCON), documento oficial emitido pelo INSS, que detalha os contratos de empréstimo em nome do Apelante junto à instituição financeira Apelada, constitui prova indiciária suficiente da existência de relação jurídica entre as partes. Contudo, a mera existência do vínculo não é suficiente para configurar o interesse processual se não houver pretensão resistida legítima.

4. A tentativa de obtenção dos documentos por via administrativa, realizada por meio de correio eletrônico pelo advogado do Apelante, embora seja um meio de comunicação, não se mostrou idônea para caracterizar a pretensão resistida, especialmente diante da natureza dos documentos solicitados. A imposição de barreiras pela instituição financeira, como a exigência de procuração pública, não configura resistência indevida à pretensão do consumidor, mas sim uma medida legítima e necessária para a proteção do sigilo bancário e dos dados pessoais, nos termos da Lei Complementar nº 105/2001 e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). A parte autora não cumpriu essa exigência, o que afasta a caracterização da pretensão resistida.

5. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não dispensa a parte de demonstrar o interesse de agir, que se manifesta pela necessidade da tutela jurisdicional e pela adequação da via eleita. A ausência de cumprimento de uma exigência legítima da instituição financeira para a exibição de documentos protegidos por sigilo bancário impede a configuração da pretensão resistida. Sem a pretensão resistida, não há necessidade de intervenção judicial, caracterizando a ausência de interesse processual. A extinção do feito sem resolução do mérito, neste caso, é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido para manter a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: "1. A juntada do extrato do Histórico de Empréstimos Consignados (HISCON), emitido pelo INSS, é meio probatório indiciário suficiente para demonstrar a existência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira. 2. A exigência de procuração pública pela instituição financeira para a exibição de documentos bancários protegidos por sigilo é legítima e compatível com a Lei Complementar nº 105/2001 e a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). O não cumprimento dessa exigência pela parte autora afasta a caracterização da pretensão resistida e, consequentemente, do interesse processual para a Ação de Exibição de Documentos."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, arts. 17, 330, III e IV, 485, I e VI. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III. Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º. Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.349.453/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002422-07.2024.8.05.0242
,
em que figuram como Recorrente
CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS

e Recorrida
o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03